Tribunal: STF
Processo: RE 104958
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-21
Data de publicação: 1987-08-21

Ementa:
I.C.M. - ISENÇÃO - REVOGAÇÃO.
DIREITO AO CREDITAMENTO NÃO EXERCIDO NA OPERAÇÃO DE ENTRADA. AÇÃO
VISANDO O RECONHECIMENTO DESSE DIREITO, ROTULADA DE REPETIÇÃO DE
INDEBITO.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, CONSIDERANDO
REVOGADA A ISENÇÃO.
R.E., COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO PARAGRAFO-1 DO ART-1
DO ATO COMPLEMENTAR N. 34, DE 30.01.1967. QUESTÃO NOVA, SUSCITADA
APENAS EM EMBARGOS DECLARATORIOS AO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO:
QUESTIONAMENTO TARDIO (SUMULAS 282 E 356).
NORMA, ADEMAIS, INOCUAMENTE INVOCADA, PORQUE SUPERADA, JÁ AO TEMPO
DE PROPOSITURA DA AÇÃO , PELA SUPERVENIENCIA DA EMENTADA
CONSTITUCIONAL N. 1/69 (ART.23, PARAGRAFO-6) E DA L.C. N. 24, DE
07.01.1975.
DISSIDIO DE ACORDAOS NÃO CARACTERIZADO (ART. 322 DO R.I. E SÚMULA
291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.